Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-24.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Ação de destituição do poder familiar em que se discute a situação de vulnerabilidade de menor e a excepcionalidade da medida.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da aptidão dos genitores para o exercício do poder familiar, considerando o histórico de maus-tratos e exposição dos menores a risco iminente.
III. Razões de decidir: A destituição do poder familiar é uma medida excepcional, justificada apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.638 do Código Civil, conforme regulamentado pelos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora a legislação priorize a manutenção ou reintegração do menor à família biológica, o princípio do melhor interesse da criança prevalece. No caso concreto, a sentença está fundamentada em provas suficientes que demonstram a inaptidão dos genitores para o exercício do poder familiar.
IV. Dispositivo: Apelo conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: Artigo 1.638 do Código Civil; Artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.